Tribunal: STF
Processo: ARE 1596692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.067. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. INCLUSÃO DESSES TRIBUTOS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO – RE Nº 1.233.096/RS (TEMA – 1.067/STF): LEGITIMIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 - Não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.067 pelo STF, uma vez que a Ministra Cármen Lúcia, Relatora do RE nº 1.233.096/RS (leading case do TEMA nº 1.067/STF), por decisão datada de 27/03/2020, rejeitou expressamente o pedido de sobrestamento nacional dos processos em trâmite nos quais se discutem o mesmo objeto tratado naqueles autos. 2 - ‘A contrario sensu’ é permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência: (...). 2.2. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 976.836 - RS, STJ, Primeira Seção, Rel. Min.Luiz Fux, julgado em 25/8/2010. 3 - Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da sua própria base de cálculo. Precedentes desta Corte: (AMS 1006814- 41.2023.4.01.4300, Desembargadora Federal SOLANGE SALGADO DA SILVA, T-13, PJe 31/10/2023), (AMS 1002003-49.2020.4.01.3813, Desembargador Federal JOSÉ AMÍLCAR MACHADO, TRF1 -T7, PJe 15/04/2021 PAG.) e (AC 1017201-41.2019.4.01.3400, Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 -T8, PJe 25/03/2021). 4 - Apelação a que se nega provimento” (fl. 11, e-doc. 12).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150, o inc. I do art. 154 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 24). Pretende “excluir o recolhimento de PIS e COFINS em suas respectivas bases de cálculo” (fl. 26, e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

4. No agravo, a agravante assevera não ser “razoável manter a decisão que fundamentou a inadmissão do Recurso Extraordinário sob a justificativa de ‘destilar razões dissociadas’ e ‘não demonstração de frontal violação ao sentido evidente de normas constitucionais’” (fl. 8, e-doc. 21).

Assinala que “a alegação de ‘ofensa reflexa’ ganhou destaque em matéria tributária, conforme já mencionado anteriormente, e, diga-se isso, pois, já houve a análise dessas questões anteriormente pelo STF, à luz das normas constitucionais, podendo-se citar, por exemplo o julgamento da tese do século – Tema 69 – vez que ao julgar o RExt nº 574.706, o Supremo Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, entendendo que o ICMS representa uma receita transitória no caixa da empresa” (fl. 11, e-doc. 21).

Ressalta que “a alegação de violação à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal é completamente descabida, uma vez que não existe nenhuma prova a ser reexaminada no Recurso Extraordinário, que devidamente abordou todas as ofensas constitucionais e as consequências para o contribuinte, não necessitando de nenhuma análise probatória” (fl. 11, e-doc. 21).

Reitera que o objeto do recurso refere-se ao “reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS nas suas próprias bases de cálculo” (fl. 12, e-doc. 21).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para ser analisada “a (in)compatibilidade da inclusão do PIS/COFINS em suas próprias bases de cálculo com os princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e vedação ao confisco” (fl. 13, e-doc. 21).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada,  por se tratar de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida. 

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever o presente recurso retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia referente à exigibilidade “do PIS e da COFINS sobre o valor dessas mesmas contribuições” (fl. 2, e-doc. 12), nestes termos:
“(...) o § 5º do art. 12, da mesma Lei [Lei n. 9.718/1998], estabelece que na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes. 
Como se constata, não resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos – dentre os quais se incluem o PIS e a COFINS – devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições. Ou seja, a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo está de acordo com o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF. 
D'outra margem, em caso análogo aos dos autos, o Plenário do STF, no julgamento do RE 582461/SP, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo (...)
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou entendimento, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, que, exceção feita ao caso do art. 155, §2º, XI, da Constituição, é lícita a incidência de tributo sobre sua própria base de cálculo (...)
Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado desta Corte Regional” (fls. 4-6, e-doc. 12).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aguarde resolução da controvérsia sobre a legitimidade da inclusão da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins em suas próprias bases de cálculo.

No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.233.096-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 1.067, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo, nos termos da seguinte ementa:
“Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 7.11.2019).

O Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com fundamento no Tema 1.067 da repercussão geral, como, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.594.764/MT, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.3.2026; ARE n. 1.591.820/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2026; e ARE n. 1.588.915/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.3.2026.
 
7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.

8. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora